Tribunal: TJDFT
Processo: 0703092-80.2022.8.07.0008
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-23
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. MÉRITO. DEMORA NA EMISSÃO DE DIPLOMA DE CURSO SUPERIOR. OFENSA AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE. NÃO VERIFICADA. DANO MORAL. NÃO CARACTERIZADO.
1. O recurso de apelação, por força do disposto no artigo 1.012 do Código de Processo Civil é dotado de efeito suspensivo como regra, o que a doutrina denominou de efeito ope legis. 1.1. Não se enquadrando, o caso concreto, em qualquer das exceções previstas nos incisos I a VI, do artigo 1.012, do Código de Processo Civil, carece a parte apelante de interesse quanto à atribuição de efeito suspensivo ao recurso.
2. A obtenção do certificado de conclusão de curso viabiliza ao graduado todo o arsenal de possibilidades a respeito da profissão escolhida, de modo que a demora na expedição do diploma de nível superior não tem a aptidão de lhe acarretar prejuízos, tendo em vista que o novo profissional pode se valer do certificado de conclusão para fins de obtenção de novas oportunidades no mercado de trabalho. 2.1. Na hipótese dos autos, evidencia-se a inexistência de abalo psicológico apto a caracterizar danos extrapatrimoniais passíveis de reparação em razão da demora na expedição do diploma de curso superior.
3. Recurso de Apelação parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, não provido. Honorários majorados. Exigibilidade suspensa.